Tribunal: TJES
Processo: 0013990-36.2012.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013990-36.2012.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER e outros (2)

APELADO: CARLOS JAIME LORENZINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação interposta pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como aferir se houve desvio da finalidade dos embargos com intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O acórdão embargado analisou expressamente a tese de que a informação fornecida pelo sistema eletrônico do PJe não afasta o dever da parte de observar os prazos processuais, afastando a alegada justa causa para a intempestividade do recurso.
4.
Foi ressaltado que, em processos eletrônicos, não há contagem em dobro de prazo para litisconsortes com procuradores distintos, conforme art. 229, § 2º, do CPC.
5.
A jurisprudência do STJ foi invocada para reafirmar que a responsabilidade pelo controle de prazos recai sobre a parte, não havendo presunção de confiabilidade nas informações do sistema, que têm caráter meramente orientador.
6.
Foi fixado que o prazo para interposição da apelação iniciou-se em 4 de junho de 2024 e findou-se em 24 de junho de 2024, sendo inequívoca a intempestividade do recurso protocolado em 15 de julho de 2024.
7.
Inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
9.
A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração.
10.
A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura desvio de finalidade e implica seu desprovimento.
11.
As informações constantes do sistema eletrônico do PJe não afastam a responsabilidade da parte pelo correto controle dos prazos processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
DARCY MARCHIORI DE PAULA GAIGHER
em face do v. acórdão do evento 11359699, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno para manter incólume a r. decisão monocrática do evento 9982538, que reconheceu a intempestividade do apelo manejado pelo ora embargante.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão hostilizado enfrentou expressamente que a informação fornecida pelo sistema eletrônico do PJe não tem o condão de eximir a parte do dever de observar os prazos legais, não se configurando como causa excludente da intempestividade recursal.

Foi devidamente ressaltado que, nos processos eletrônicos, não há contagem em dobro de prazo para litisconsortes com procuradores distintos (CPC, art. 229, §2º), bem como que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impõe à parte a responsabilidade de averiguar e cumprir os prazos processuais, independentemente de informações fornecidas por sistemas informatizados, cuja função é meramente orientadora.

Além disso, restou sopesado que o termo inicial para a interposição do apelo foi no dia 04 de junho de 2024, enquanto o termo
ad quem
se deu no dia 24 de junho de 2024, e não no dia 15 de julho de 2024, sem contar que o embargante já havia manejado recurso anterior (eventos 9409033) dentro do prazo correto após a digitalização dos autos.

Logo, verifica-se que inexiste omissão, uma vez que a fundamentação constante do acórdão embargado abarca todas as questões suscitadas no recurso de agravo interno, tendo sido rechaçada a tese de que a informação do sistema do PJe configurou justa causa para o protocolo intempestivo da apelação.

Na realidade, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.